Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-33.2004.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-33.2004.8.14.0045
APELANTE: ARNALDO ANTONIO DE SOUSA

APELADO: JOSE JULIO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTERESSE DE AGIR. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRATO PARTICULAR. ASSINATURA. TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe interesse de agir do devedor em arguir a nulidade do título executivo, mesmo quando reconhece parte da dívida. A arguição de nulidade diz respeito aos requisitos do título executivo, ou seja, se ele possui características que permitam ao credor requerer ao Estado-Juiz a sua execução forçada; a imposição ao devedor do cumprimento da obrigação.

2. A ausência de carga executiva no contrato, importará no resultado da ação judicial, independente se o devedor reconhece a dívida ou até mesmo cumpre a sua obrigação voluntariamente.

3. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. Precedentes do STJ.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de arguição de nulidade, apensa a ação de execução, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, proposta por ARNALDO ANTÔNIO DE SOUSA em desfavor de JOSÉ JULIO DE SOUZA. O recurso foi interposto contra sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação executiva sem resolução do mérito.

N
a exordial da arguição de nulidade (ID 2208006), o executado, ora apelado, alegou que o título executivo que embasa a ação é nulo por duas razões. A primeira é que se trata de documento particular com assinatura de apenas uma testemunha, violando o artigo 585, II, do CPC/1973; a segunda é que o autor não cumpriu a sua obrigação de documentar e escriturar imóvel em nome do devedor, levando a desnaturação do contrato. Requereu a declaração de nulidade da execução, por ausência de título executivo, extinguindo, por consequência, o processo sem julgamento do mérito.

O exequente se manifestou sobre a arguição de nulidade (ID 2208007) alegando que a ausência de uma assinatura não é capaz de invalidar o título executivo.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2208009) reconhecendo que a ausência da assinatura de uma testemunha no contrato apresentado como título executivo lhe tira a certeza e liquidez, por força do artigo 585, II, do CPC/1973. Sendo assim, reconheceu a ausência de uma das condições da ação e julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

O exequente, requerido na arguição de nulidade, interpôs apelação (ID 2208010) sustentando que não há interesse de agir na nulidade arguida pelo reú/apelado, na medida em que reconheceu parte da dívida em embargos de devedor anteriormente apresentados. Defende também que a ausência de uma assinatura de testemunha é vício que pode ser suprido e não retira a força executiva do contrato.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação de arguição de nulidade do título autuada em apenso à ação de execução fundada em contrato particular.

Registro que os autos foram digitalizados neste tribunal em agosto de 2019 e distribuídos a minha relatoria em 13.09.2019. Entretanto, a sentença e apelação datam dos anos de 2001/2002. Pelo que consta dos autos, o processo passou um longo período com carga a um dos advogados habilitados, conforme se depreende da certidão de fl. 58 dos autos físicos, e depois mais um longo período ate ser feita a conclusão para o magistrado determinar a remessa do recurso a este tribunal, conforme termo de conclusão de fl. 59 (ambos ID 2208011).

Pois bem, cuida-se de ação de execução fundada em contrato particular. O executado alegou que nulidade da ação pois o contrato estava firmado apenas por uma testemunha.

Observo que no processo apenso, que chegou a este tribunal para julgamento do recurso de apelação, não consta o título executivo. No entanto, a sua ausência não prejudica a análise recursal, pois nas razões do apelante, não existe matéria fática, ao contrário, ele reconhece que só existe a assinatura de uma testemunha. Seus argumentos de apelo são matéria de direito. Aduz que não há interesse de agir na arguição de nulidade, pois o executado reconheceu parte da dívida em embargos de devedor e defende que a ausência da assinatura de uma testemunha é vício sanável que não retira a força executiva do título.

Inicialmente, não procede o argumento de ausência de interesse de agir ante o reconhecimento de parte da dívida. A arguição de nulidade diz respeito aos requisitos do título executivo, ou seja, se ele possui características que permitam ao credor requerer ao Estado-Juiz a sua execução forçada; a imposição ao devedor do cumprimento da obrigação.

A ausência de carga executiva no contrato, importará no resultado da ação judicial, independente se o devedor reconhece a dívida ou até mesmo cumpre a sua obrigação voluntariamente.

Dessa forma, deve ser rejeitada a alegação de ausência de interesse de agir.

A outra razão de apelo seria a desnecessidade de assinatura de duas testemunhas no contrato particular.

O tema era regulamentado pelo artigo 585, do Código de Processo Civil, vigente à época da proposição da demanda. O inciso II afirma que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas,
in verbis:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;
(grifo nosso)

O Código de Processo Civil de 2015, manteve a previsão no artigo 784, III.

Assim, o título executivo quando se trata de documento particular deve ser assinado por duas testemunhas.

A interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça a essa espécie de título executivo não se afasta da literalidade, ou seja, exige a presença da assinatura de duas testemunhas como requisito. Cito um precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento.

2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução.

4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) (grifei)

No caso, repito que o contrato particular apresentado como título executivo carece do requisito previsto na lei e na jurisprudência, pois só tem uma assinatura de testemunha como reconhecido pelo próprio credor.

Portanto, entendo que é escorreita a sentença que extinguiu a ação de execução sem resolução do mérito tendo em vista a ausência de título executivo.

Ante o exposto, conheço do apelo e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2020